Tribunal: TJMT
Processo: 1017237-04.2024.8.11.0003
Relator(a): SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-04-29
Data de publicação: 2025-05-07

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1017237-04.2024.8.11.0003
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES]

Parte(s):

[DAVI BRAZ DA SILVA - CPF: 917.197.630-20 (APELADO), JOAO RICARDO FILIPAK registrado(a) civilmente como JOAO RICARDO FILIPAK - CPF: 565.021.849-87 (ADVOGADO), FRANCIELE DOS REIS MACHADO SANTOS - CPF: 024.710.311-02 (ADVOGADO), GERALDO ALVES DA COSTA RIBEIRO - CPF: 043.575.051-86 (APELANTE), JULIANA GABRIELA BARBOSA DE SOUSA - CPF: 053.498.601-35 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS REJEITADOS.

I. Caso em exame:

1.

Embargos de declaração opostos com fundamento em alegados vícios no acórdão, notadamente omissão e contradição quanto à condenação por dano moral e à improcedência da reconvenção que pleiteava devolução em dobro de valores supostamente pagos.

II. Questão em discussão:

2. A questão em discussão consiste em saber se o acórdão incorreu em omissão ou contradição quanto à fundamentação da responsabilidade civil do advogado e à análise dos requisitos legais para aplicação do art. 940 do Código Civil, e se os embargos podem ser utilizados para reexame do mérito.

III. Razões de decidir:

3. Verifica-se que o acórdão enfrentou devidamente todas as teses relevantes ao julgamento, inclusive quanto à caracterização da mora injustificada no repasse de valores pelo advogado, com base em dever ético-profissional, e o consequente dano moral.
4. Também houve análise da improcedência da reconvenção por ausência de má-fé do autor, sendo insuficiente a alegação genérica de cobrança indevida para justificar aplicação do art. 940 do CC.

5. A ausência de vícios formais (omissão, contradição ou obscuridade) torna incabível a interposição dos embargos, que não se prestam à rediscussão do mérito da decisão.

6. A contradição que autoriza embargos é interna ao julgado, não se confundindo com inconformismo com a solução jurídica adotada.

7. O acórdão está devidamente fundamentado, não sendo exigível a reconsideração sob o pretexto de aperfeiçoamento da decisão.

IV. Dispositivo e tese:

8. Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento:

“1. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito da causa.

2. A contradição que justifica os embargos deve ser interna ao acórdão, não bastando divergência com a tese da parte.

3. Inexistente omissão, contradição ou obscuridade, os embargos devem ser rejeitados.”

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 1.022; CC, art. 940.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AREsp 1.651.015/SP, Rel. Min. Raul Araújo; STJ, REsp 254.413/SP, Rel. Min. César Asfor Rocha; STJ, REsp 218.528/SP, Rel. Min. Ruy Rosado de Aguiar; TJMT, ED 100905/2013.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
interposto por GERALDO ALVES DA COSTA RIBEIRO
,
cont
ra acórdão no qual foi desprovido o Recurso de Apelação, à unanimidade, nos termos do voto do relator
(Num. 273454380 – pág. 01)
.

O embargante alega omissão, contradição e obscuridade no acórdão ao argumento de que não analisou informação nos autos de que o embargado recebeu valores, contradição por incoerência entre a fundamentação e conclusão do
decisum
e obscuridade em não reconhecer a existência de dolo.

Requer que esta c. Câmara se digne a receber e conhecer os presentes embargos de declaração, para sanar os vícios apontados.

Contrarrazões (Num. 275841366)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

O embargante deseja a manifestação desta e. Câmara sobre alegados vícios constantes no acórdão. O que se verifica, no entanto, é a pretensão de forçar nova discussão de matéria. Só se admitem embargos de declaração, quando comprovados os vícios presentes no art. 1.022 do CPC.

O que se percebe nos autos é que não há omissão, contradição ou obscuridade a serem supridas, pois que as questões alegadas foram examinadas, conforme extrato do acórdão (Num. 267087294):

Ressai dos autos, a demora injustificada de quase um ano para o repasse dos valores ao autor. O requerido, como advogado, tinha o dever ético e profissional de prestar contas de forma tempestiva. A desídia configurou situação apta a ensejar dano moral.

Ora, a jurisprudência do c. STJ reconhece que a retenção indevida de valores, sem justificativa plausível, gera dano moral passível de indenização (STJ AgInt no AREsp 1.651.015/SP).

O apelante, em seu inconformismo, entende procedente a reconvenção, ao argumento de que o autor cobrou dívida já paga, incorrendo em litigância de má-fé, razão pela qual deve ser condenado à devolução do valor em dobro. Afirma que houve perda do objeto da ação, já que efetuou o repasse dos valores antes da distribuição da demanda.

Ao caso em tela, saliente-se que, para a aplicação do art. 940 do CC, é necessária a comprovação da má-fé do credor, que deve ter demandado por dívida já quitada com o intento de enganar o juízo. Ademais, quanto à reconvenção, não há comprovação de que o autor tenha agido de má-fé ao ajuizar a ação. A simples menção ao atraso no pagamento não configura tentativa dolosa de enriquecimento indevido, sendo descabida a condenação do autor ao pagamento do dobro do valor.

Leciona o c. STJ que cabe ao embargante, quando aponta o vício, indicar quais são os elementos que faltam ou são inconciliáveis no
decisum

(STJ REsp 254413)
.

Engana-se, portanto, a embargante quando da demonstração de contradição, pois
“A contradição que autoriza os embargos de declaração é do julgado com ele mesmo, jamais a contradição com a lei ou com o entendimento da parte” (STJ - REsp 218.528)
.

Não houve demonstração de omissão e contradição no acórdão. Portanto, não cabem embargos de declaração quando a parte postula reversão da decisão, deduzindo um pedido de reconsideração, sob o rótulo ou com o nome de embargos de declaração (TJ/MT ED, 100905/2013).

O acórdão enfrentou e decidiu matéria objeto de análise por conta do recurso. Imprópria, pois, a alegação de vícios a pretexto de embargos de declaração para rediscutir e reexaminar matéria vencida.

Com tais considerações, REJEITO os Embargos de Declaração.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/04/2025